Tribunal: TJBA
Processo: 0011966-45.2013.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0011966-45.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Gilsara Amorim da Silva Advogado(s): RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES RECURSAIS: 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA RECORRENTE APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO PARQUET, UMA VEZ QUE ESTES SE REFEREM À FICHA DE PRONTO ATENDIMENTO ANTERIORMENTE ACOSTADA AOS AUTOS. 2. IMPRONÚNCIA DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, IMPERIOSA SE MOSTRA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDICAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DA RECORRENTE AO ATINGIR A VÍTIMA COM GOLPES DE ARMA BRANCA. EVENTUAIS INCERTEZAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO ORIGINARIAMENTE COMPETENTE PARA JULGAR O CRIME EM COMENTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. 3. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL(RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). INACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE TERIA SURPREENDIDO A VÍTIMA QUANDO ESTA SE DIRIGIA, CAMINHANDO, PARA O SEU TRABALHO. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, AFASTADA, E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito de nº 0011966-45.2013.8.05.0080, oriundo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, sendo recorrente Gilsara Amorim da Silva, e recorrido, o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em sentido estrito interposto por Gilsara Amorim da Silva, afastar a preliminar de nulidade arguida, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em sua integralidade, de acordo com o voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Relator 11